Tribunal: TJDFT
Processo: 0703390-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703390-33.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAUDIANO ROQUE PEREIRA AGRAVADO: RICARDO DA SILVA SOUSA, RITA DE CASSIA MEDEIROS, DISTRITO FEDERAL, DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DESPACHO Intime-se o agravante para que se manifeste, no prazo de 10 dias, sobre a certidão de ID 24905530, requerendo o que entender de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 22 de abril de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator